Tribunal: TJDFT
Processo: 0714992-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0714992-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PLAUTON HUD DE SOUZA FROTA - ME AGRAVADO: IRISMAR FURTADO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo PLAUTON HUD DE SOUZA FROTA EIRELI contra decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de IRISMAR FURTADO DA SILVA, indeferiu pedido de pesquisa de bens via SISBAJUD, INFOJUD e SNIPER. Em razões recursais (ID 57939258), a parte agravante afirma que “apesar da pendência de julgamento acerca do Agravo de Instrumento no 0712102-07.2024.8.07.0000, restou demonstrado naquele recurso que, além do salário, houve outros créditos na conta do executado que não comprovaram a origem salarial, créditos esses de quase o dobro do valor do salário do executado. Por tais razões, entende ser medida necessária a realização da consulta SISBAJUD na modalidade teimosinha, já que há movimentação além da salarial”. Argumenta que “Foge da sistemática jurídica atual a exigência de esgotamento das vias extrajudiciais para o deferimento das pesquisas SISBAJUD/TEIMOSNHA, INFOJUD E SNIPER, já que tais pesquisas foram conveniadas ao juízo com o fim de se proceder uma rápida solução do litígio”. Diz que “promoveu e buscou bens penhoráveis na medida do possível, inclusive verificando outros processos em que o devedor é parte, a fim de averiguar eventual penhora no rosto dos autos, contudo, também foi infrutífera. Assim, não seria razoável que o judiciário deixasse de utilizar dos sistemas já disponíveis, sendo que o indeferimento das medidas expropriatórias sinaliza uma impunidade para os devedores contumazes e perpetuação da dívida”. Nessa linha argumentativa, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, “para que seja deferida a utilização das ferramentas eletrônicas conveniadas ao Juízo (SISBAJUD/ Teimosinha, INFOJUD e SNIPER)”. Preparo regular (ID 57941625). É a síntese do necessário. DECIDO O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Na hipótese dos autos, em juízo de cognição sumária, vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão parcial da medida liminar pleiteada pelo credor agravante. Vejamos. De início, observo que o pedido de busca de ativos financeiros com a aplicação da ferramenta “teimosinha” foi indeferido pelo Juízo “a quo” ante a pendência de julgamento de agravo de instrumento no qual se questiona a penhorabilidade do valor constrito em conta de titularidade do executado agravado, via SISBAJUD, na modalidade simples. Se não bastasse, este Tribunal de Justiça estabelece como razoável para renovação das consultas aos sistemas de consulta de bens e ativos financeiros dos executados o transcurso de pelo menos um ano desde a última pesquisa, ainda que para a utilização da nova funcionalidade que permite a busca automática e reiterada de ativos financeiros, denominada “teimosinha”. Veja-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. CONSULTAS REITERADAS PELO SISTEMA SISBAJUD. "TEIMOSINHA". INVIABILIDADE. RAZOABILIDADE DA MEDIDA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. 1. É possível a realização de pesquisa pelo sistema SISBAJUD, a fim de localizar bens passíveis de penhora, utilizando-se da funcionalidade "teimosinha" e, embora não haja limitação na reiteração da referida, há que ser observado critério de razoabilidade, a fim de evitar tumulto processual. 2. Decorrido menos de um ano da última pesquisa realizada, inviável a utilização do SISBAJUD. 3. Agravo de instrumento não provido.’ (Acórdão 1826248, 07399856020238070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no DJE: 22/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE ATIVOS NOS SISTEMAS JUDICIÁRIOS. SISBAJUD. FUNCIONALIDADE DE REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDENS DE BLOQUEIO. "TEIMOSINHA". IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia recursal consiste em se verificar a possibilidade de consulta de valores da parte executada via SISBAJUD, na modalidade "teimosinha". 2. A renovação da pesquisa no SISBAJUD, seja mediante a realização de uma única busca ou por meio de emissões sucessivas de ordens de bloqueio, deve submeter-se à égide do princípio da razoabilidade, o qual deverá ser analisado caso a caso. 3. É possível a repetição do pedido de realização de pesquisa pelos sistemas informatizados quando houver comprovação de alteração na situação econômica da parte executada ou, na falta desta, transcorrido tempo suficiente para suscitar dúvidas acerca de eventuais modificações em seu panorama financeiro. Precedente do col. Superior Tribunal de Justiça. 4. No caso, não há indícios de mudança na situação financeira da parte executada nem se passou um tempo adequado de um ano entre a diligência anterior e o novo requerimento da diligência, ainda que o pedido seja referente à modalidade de busca distinta (reiteração automática). Portanto, a nova diligência não seria oportuna nem mesmo razoável. 5. Impõe-se a manutenção da r. decisão agravada que indeferiu a realização de nova pesquisa de ativos da parte executada por meio do sistema SISBAJUD com o uso da modalidade de reiteração "teimosinha". 6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (Acórdão 1798546, 07424131520238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no DJE: 22/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Considerando, portanto, que a última consulta ao SISBAJUD data de janeiro de 2024, deve ser mantido o indeferimento do pedido de pesquisa junto ao SISBAJUD. Quanto ao pleito de busca via INFOJUD, não há previsão, no ordenamento jurídico, de qualquer exigência ou condicionante para reiteração da medida constritiva, apenas que se observe o princípio da razoabilidade, considerando o lapso temporal da última pesquisa realizada. Na espécie, tendo em vista que a referida ferramenta ainda não foi utilizada pelo d. Juízo “a quo”, se afigura razoável a realização de pesquisa de bens em nome da parte executada via INFOJUD. Noutro vértice, o sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça esclarece que a consulta ao sistema “SNIPER” disponibiliza o acesso aos dados existentes na Receita Federal, Tribunal Superior Eleitoral, Controladoria Geral da União, ANAC, Tribunal Marítimo e que ainda estão em processo de integração as bases de dados do Infojud e Sisbajud (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/). Verifica-se que a utilização do SNIPER vem sendo excepcionalmente admitida por este Tribunal de Justiça para viabilizar a pesquisa de bens da parte devedora. Na hipótese em análise, contudo, verifico que mesmo diante das pesquisas realizadas nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, não foi localizado patrimônio suficiente para solver a execução, afigurando-se, por essa razão, improvável que o réu tenha bens declarados no TSE, empresas cadastradas na CGU, aviões, embarcações ou bens em processos da base de dados no CNJ, que são os órgãos que compõem o Sniper. Com essa compreensão, mutatis mutandis, já decidiu esta egrégia Turma Cível que: “Considerando que o SNIPER se utiliza de diversas bases de dados na busca de patrimônio penhorável dos executados e que as inúmeras diligências já realizadas nos autos, mediante consultas aos demais sistemas conveniados ao Juízo, se mostraram infrutíferas aos fins executórios, revela-se desnecessária a medida requerida pelo Agravante, já que, caso o devedor possuísse patrimônio rastreável, certamente teria sido localizado nas pesquisas já realizadas.” (Acórdão 1722993, 07040340520238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2023, publicado no DJE: 12/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mesmo sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PESQUISA DE ATIVOS. CONSULTA AO SNIPER. EFETIVIDADE DA MEDIDA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SISTEMA DE BUSCA. IMPLEMENTAÇÃO RECENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. É possível a reiteração da consulta de bens em nome do devedor por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido no caso concreto. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT. 2. A ausência de elementos mínimos que demonstrem a efetividade na busca por bens penhoráveis no Sniper, uma vez que frustradas demais diligências junto aos sistemas judiciais de pesquisa, aliada à recente implementação do referido sistema, impõe o indeferimento da medida pleiteada. Precedentes da 8a Turma Cível. Observância, na hipótese, do princípio da colegialidade. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1840969, 07534937320238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/4/2024, publicado no PJe: 11/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS. SNIPER. PEDIDO GENÉRICO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. IMPRESCINDIBILIDADE. VIABILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. O processo executivo não deve depender somente da utilização dos sistemas conveniados do Poder Judiciário, para obter tais resultados, inclusive porque, de acordo com o art. 798, II, c, do CPC, incumbe ao credor o ônus de indicar os bens do devedor suscetíveis à penhora. 2. o CNJ, no âmbito do Programa Justiça 4.0, criou o SNIPER, definido como "uma solução tecnológica que exibe visualmente os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas por meio do cruzamento de diferentes bases de dados abertas e fechadas, como os dados referentes a embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro (Tribunal Marítimo) e os vinculados ao Registro Aeronáutico Brasileiro (Anac)." 3. A utilização do SNIPER, perpassa pela apresentação, por parte do requerente, de indícios mínimos de sua necessidade, não sendo possível a utilização do sistema pelo simples fato de não se ter encontrado bens do devedor utilizando-se dos sistemas usuais. 4. O pedido genérico de utilização do sistema, sem apontar a sua real necessidade, importa em desprovimento. 5. Recurso conhecido e improvido.” (Acórdão 1746761, 07117724420238070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2023, publicado no PJe: 11/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com essas considerações, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar que seja realizada pesquisa de bens em nome da parte executada tão somente via sistema INFOJUD. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 15 de abril de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator